Tribunal: STF
Processo: HC 189184
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Excesso de prazo para formação da culpa. Não se conhece de writ impetrado contra ato exarado por magistrado de primeiro grau. Incompetência desta Suprema Corte para processar e julgar o feito (art. 102, I, ‘d’ e ‘i’, da Lei Maior).
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Adriano Neves Lopes em favor de Ciro Leonardo Pereira Marques, contra ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos/SP.
    É o relatório. 
    Decido. 
    À míngua de pronunciamento judicial exarado por quaisquer das autoridades elencadas no rol do art. 102, I, “d” e “i”, da Lei Maior, não há como prosseguir a impetração dada manifesta incompetência desta Suprema Corte para processamento e julgamento do presente writ.
    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 01 de setembro de 2020. 
     Ministra Rosa Weber 
      Relatora